Tribunal: STF
Processo: ARE 1250227
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PLANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAS). SETOR SUCROALCOOLEIRO. REVOGAÇÃO DO ART. 36 DA LEI N. 4.870/1965 PELA LEI N. 12.865/2013. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO. - A ação civil pública teve por objeto garantir a efetividade das obrigações previstas no artigo 36 da Lei n. 4.870/65, instituidora do Piano de Assistência Social (PAS), que restou expressamente revogado pelos artigos 38 e 42, IV da Lei n° 12.865/2013, com eficacia "ex tunc" para extinguir todas as obrigações dele decorrentes. I 2 - A edição de lei posterior revogando o fundamento legal da pretensão deduzida na presente ação civil pública é de ordem a acarretar a superveniente perda de seu objeto, afastando o interesse de agir no prosseguimento do feito e impondo a extinção do processo sem julgamento do mérito. nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil. Precedentes no Colendo Superior Tribunal de Justiça e neste E. Tribunal Regional Federal da 3" Região. 3 - Processo extinto sem exame do mérito. nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil/2015. Apelações prejudicadas.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) artigo(s) 1°, incisos II e III; 3º, incisos I e IV; 5°, inciso XXXV; 194 e 195, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente